Tribunal: TJDFT
Processo: 0730249-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Engavetamento. Legitimidade ativa ad causam. Seguro. Condenação direta da seguradora. Tema 537/STJ. Salvado.
1. O possuidor direto do veículo tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais. Bem adquirido na constância da comunhão parcial presume-se comum aos cônjuges.
2. Frenagem brusca por condutor com preferência, em desacordo com o CTB 42, configura ato ilícito e dever de indenizar.
3. A seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente, nos limites da apólice (Tema 537/STJ).
4. A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação (Tema 632/STJ) e juros de mora da citação (art. 405 do CC).
5. Após o pagamento da indenização, incumbe ao segurado entregar a documentação para transferência do salvado.